Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717610-72.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Mapfre Vida S/A Embargado: Adenilson Brum Berlato D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Mapfre Vida S/A (Id. 23772899) contra o acórdão (Id. 23628242) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado, e negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator